Tribunal: STF
Processo: Rcl 73198
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por JT International Distribuidora de Cigarros Ltda., em 28.10.2024, contra o seguinte acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0011041-24.2022.5.15.0042, pelo qual se teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    "Inconformado com a r. sentença que julgou a ação parcialmente procedente, recorre ordinariamente a 2ª reclamada, JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA. Pugna pelo afastamento dos efeitos da revelia da 1ª reclamada e da responsabilidade subsidiária a ela atribuída. Mantida a condenação, pugna pela reforma do julgado em relação ao vínculo empregatício, verbas rescisórias, horas extras, intervalo intrajornada, danos morais, justiça gratuita. (...) REVELIA DA 1ª RECLAMADA



    A 2ª reclamada, JT INTERNATIONAL não concorda com a revelia da empregadora do autor. Afirma que no caso de pluralidade de réus, a revelia de um deles não produz efeitos. 



    A recorrente carece de interesse recursal quanto ao particular, haja vista que a MMa. Juíza de Origem apreciou todas as alegações e documentos juntados com sua contestação. Aliás, constou na 
r. sentença atacada o seguinte (fl. 349): ‘O não comparecimento da reclamada PACK na audiência (Id d8fd9e8) em que deveria apresentar defesa e prestar depoimento pessoal, apesar de regularmente notificada (Id d101636), importa em sua revelia além da confissão quanto à matéria fática, consoante com o disposto no art. 844 da CLT. No entanto, havendo litisconsortes passivos, a contestação feita por um dos réus a todos aproveita, nos termos do art. 345, inciso I, do CPC.’ 



    Nada a alterar, portanto. 



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA A MMa. Juíza de Origem imputou responsabilidade subsidiária à 2ª reclamada, contra o que se insurge. Entretanto, em que pesem as insurgências recursais, a 2ª reclamada não trouxe aos autos quaisquer elementos que pudessem infirmar as conclusões da r. sentença, cujos fundamentos ora transcrevo e adoto como razões de decidir para fins de prequestionamento, ‘in verbis’ (fls. 354/355): 



    ‘O reclamante alega que durante o período em que foi empregado da reclamada PACK prestou serviços em benefício da reclamada JT INTERNATIONAL e requer a declaração de sua responsabilidade subsidiária. A reclamada JT INTERNATIONAL alega que firmou contrato de prestação de serviço com a reclamada PACK e que por meio deste contrato, quaisquer responsabilidades trabalhistas seriam a cargo do empregador. Em que pese o teor da defesa da reclamada JT INTERNATIONAL, fato é que referido contrato tem validade somente entre as partes contratantes.



      O tomador de serviços tem responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 



    Em depoimento pessoal (fl. 288) o preposto da reclamada JT INTERNATIONAL confessou ‘que o reclamante prestou serviços para a reclamada JT INTERNATIONAL no período em que foi empregado da reclamada PACK’. Assim, muito embora seja incontestável a natureza jurídica dos contratos celebrados entre os integrantes do polo passivo, cumpre ressaltar que o objeto contratado foi o da terceirização de serviços ligados a atividade-meio do tomador, situação, que por sua excepcionalidade, encontra solução específica em disposição sumulada nos itens IV e V, Súmula 331 do C. TST. 



    Nem se cogite, portanto, que a tomadora permaneceu vigilante relativamente à execução do contrato em relação ao reclamante, pois é evidente que se há créditos trabalhistas não quitados e que precisaram ser reclamados em Juízo, deixou de fiscalizar a contento, devendo, em razão de haver sido a real beneficiária dos serviços, responder subsidiariamente pelos créditos trabalhistas devidos ao obreiro. Sendo assim, porque comprovado nos autos que o empregador suprimiu direitos trabalhistas do reclamante e porque evidenciada a culpa 
in eligendo e in vigilando do tomador de serviços, declara-se a responsabilidade subsidiária da reclamada JT INTERNATIONAL pelas obrigações advindas da presente ação trabalhista, na medida em que firmou contrato de prestação de serviço com a reclamada PACK, empregadora do reclamante, inteligência do disposto na Súmula 331, itens IV e IV do C. TST. A responsabilidade subsidiária da reclamada JT INTERNATIONAL é declarada por todas as obrigações advindas da presente, ficando afastada toda e qualquer alegação de restrição. Diante da fundamentação supra, ficam rejeitados todos os argumentos da reclamada JT INTERNATIONAL no sentido de afastar sua responsabilidade.’ Portanto, ante o comprovado inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empregadora, cabe à segunda reclamada responder subsidiariamente, conforme entendimento jurisprudencial constante dos incisos IV e VI da Súmula 331 do C. TST (...)



    No mesmo sentido, também decidiu o E. STF no RE n. 958252, fixando o Tema 725 com repercussão geral nos seguintes termos: ‘Tema 725 – É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante



    Destarte, forçoso concluir que nas terceirizações que não envolvam entes da Administração Pública, a responsabilidade subsidiária imputada à tomadora decorre do inadimplemento das obrigações trabalhistas devidas pela empregadora ao empregado, que trabalhou em benefício da 2ª reclamada, como ocorre no caso sub judice (...)’



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO E JORNADA DE TRABALHO RECONHECIDOS EM SENTENÇA A 1ª reclamada, devidamente cientificada da audiência de instrução, não compareceu, motivo pelo qual foi declarada confessa quanto à matéria fática, nos moldes da Súmula 74, I, do C. TST (fl. 349). Desse modo, diante da presunção de veracidade dos fatos relatados na inicial, não havendo contraprova a infirmá-los, sem reparo a sentença que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e a 1ª reclamada, no período de 30/11/2021 a 13/04/2022, na função de ‘entregador’, com salário mensal de R$ 3.600,00, e deferiu ao reclamante o pedido de horas extras, assim consideradas as que ultrapassam 8 horas diárias e 44 horas semanais e intervalo intrajornada. Ainda que a 2ª reclamada tenha impugnado a existência do vínculo e a prestação de horas extras, a empregadora é confessa quanto à matéria fática, e não há elementos nos autos para elidir as arguições do autor” (fls. 2-6, e-doc. 4, grifos nossos).



    Essa decisão foi objeto de recurso de revista que aguarda exame de admissibilidade.



    2. A reclamante relata que “João Vitor Ribeiro ajuizou (...) a reclamação trabalhista nº 0011041-24.2022.5.15.0042, [pleiteando] o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa PACK EXPRESS ENTREGAS RAPIDAS LTDA, e a responsabilização subsidiária da ora peticionária” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Esclarece que o juízo da “2ª vara do trabalho de Ribeirão Preto, São Paulo, entendeu pelo reconhecimento do vínculo de emprego pleiteado com a primeira reclamada, bem como a responsabilização subsidiária da JTI, decisão esta que foi mantida pel[a] (...) 1ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região” (fl. 2).



    Argumenta que “a tese fixada pelo STF no Tema 725 (...) [estabelece] que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, e que a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda prestação remunerada de serviços configure relação de emprego” (fl. 3).



    Sustenta que o beneficiário da decisão reclamada “prestou serviços para a empresa PACK EXPRESS ENTREGAS RAPIDAS LTDA por meio de contrato de natureza civil. Diante do exposto, considerando a tese já fixada pelo STF e as recentes decisões do STJ sobre o tema, e sendo o contrato de prestação de serviços de natureza cível, inclusive tendo sido objeto de acordo já homologado na justiça cível, no qual houve reconhecimento da inexistência de qualquer relação de emprego entre o terceiro interessado e a empresa ora reclamante, é evidente a vinculação dos temas debatidos ao precedente fixado, por este E. STF, no julgamento da ADPF 324 (Tema 725 da repercussão geral)” (fl. 3).



    Defende “a necessidade de cassação da decisão reclamada para que seja declarada a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para analisar a alegada fraude ou decidir pela nulidade do contrato de prestação de serviços em discussão” (fl. 4).



    Requer o deferimento de medida liminar para “determinar a suspensão da reclamação trabalhista nº 0011041-24.2022.5.15.0042, até decisão final da presente reclamação” (fl. 6).



    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassar a decisão reclamada proferida pela Juíza Denise Santos Sales De Lima da 2ª Vara do trabalho de Ribeirão Preto, São Paulo, mantida pelo Exmo. Desembargador Evandro Eduardo Maglio do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0011041-24.2022.5.15.0042, e afastar a declaração de vínculo de emprego entre a empresa PACK EXPRESS ENTREGAS RAPIDAS LTDA e o Sr. João Vitor Ribeiro, na medida que foi proferida em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento da ADPF 324, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 725), julgando improcedente, de pronto, a referida reclamação trabalhista” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a responsabilidade subsidiária da reclamante pelos débitos imputados à Pack Express Entregas Rápidas Ltda., decorrentes do reconhecimento do vínculo trabalhista entre esta empresa e João Vitor Ribeiro, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. 



    5. Quanto ao alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente, a reclamante afirma ter interposto recurso de revista, pendente de exame de admissibilidade, não havendo exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA 
E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    7. No paradigma de descumprimento invocado na presente reclamação, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Naquele julgamento, ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não pode ser a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras as formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.  



    8. A situação posta nesta reclamação é diversa daquela cuidada no paradigma de descumprimento apontado.  



    Na espécie em exame, a condenação da reclamante se deu de forma subsidiária, pela incidência da Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho, em razão do contrato de terceirização existente entre a empresa Pack Express Entregas Rápidas Ltda. e a reclamante (empresa tomadora), beneficiária dos serviços prestados por João Vitor Ribeiro. Essa decisão não representa contrariedade aos precedentes invocados na presente reclamação, devendo-se realçar que a possibilidade de responsabilização subsidiária da tomadora de serviços foi expressamente ressalvada na tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, nos termos seguintes: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019, grifos nossos).



    10. A controvérsia que envolve o reconhecimento de relação de emprego entre Pack Express Entregas Rápidas Ltda. e João Vitor Ribeiro decorreu do revelia daquela empresa e, por isso, da confissão ficta em relação ao alegado na inicial trabalhista. Embora tenha havido contestação pela reclamante, litisconsorte passiva, os fundamentos jurídicos por ela deduzidos não foram suficientes para afastar a configuração da relação de emprego entre o prestador e a empresa terceirizada. 



    Além da análise dos elementos da relação de trabalho celetista, ao reconhecer o vínculo empregatício do beneficiário da decisão reclamada e a empresa Pack Express Entregas Rápidas Ltda., o Tribunal Regional fundamentou sua decisão na ausência de provas de vínculo diverso de trabalho, não tendo existido desconsideração de outra forma de contratação para que fosse reconhecido o vínculo de emprego.



    Não há, na decisão reclamada, elemento algum que permita concluir a desconfiguração de eventual contrato de terceirização entre aquelas partes, do que decorre a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas de descumprimento invocados pela reclamante, a inviabilizar a presente reclamação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO 
 COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”  (Rcl n. 64.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
 n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).  



    No mesmo sentido, por exemplo, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; 
Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022.  



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.  



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
 art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora